Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No caso, verifica-se que o réu foi condenado a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão, e que além de primário, não ostenta nenhuma circunstância judicial em seu desfavor. Assim, verificado equívoco na manutenção do regime inicial fechado da pena, deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.